Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APRESENTADA APÓS O PRAZO DE SEIS MESES. IRRELEVÂNCIA DE TER SIDO DETERMINADA PELO JUÍZO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO MATERIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Quanto ao delito de denunciação caluniosa, ausente interesse recursal, pois o pedido de remessa à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT já foi deferido pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido.
2. O direito de queixa, nas ações penais privadas, deve ser exercido no prazo de seis meses a contar do dia em que o ofendido tem ciência da autoria do fato, consoante os arts. 38 do CPP e 103 do Código Penal.
3. No caso, a queixa-crime inicial deixou de transcrever ou individualizar de forma literal as expressões ofensivas atribuídas a cada um dos querelados, limitando-se a remeter às degravações e documentos anexados, o que levou o Juízo a determinar sua emenda. A complementação foi protocolada após o término do prazo decadencial, tornando-se inócua para fins de regularização da ação penal privada, uma vez que apenas a queixa-crime formalmente apta ao processamento é capaz de interromper o prazo.
3.1. O despacho judicial que oportuniza a emenda à inicial não tem o condão de suspender ou interromper o curso da decadência, que é instituto de natureza material, peremptória e insuscetível de dilação, ainda que a parte tenha agido sob boa-fé ou orientação judicial.
3.2. Reconhecida a decadência do direito de queixa, correta a rejeição da inicial e a consequente extinção da punibilidade dos querelados quanto aos crimes contra a honra.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.